Tribunal: TJPA
Processo: 0034378-68.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034378-68.2012.8.14.0301

APELANTE: IVAN PEDRO XAVIER DE SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE. REJEIÇÃO. ERRO AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos autos originários da Execução Fiscal (Processo nº 0003759-97.2008.8.14.0301) consta a CDA nº 165.313/2008 lastreando a cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios 2003, 2004 e 2005.

2. Observo que essa ação executiva foi ajuizada em (20/08/2008) evidenciando, assim, a ocorrência da prescrição apenas quanto ao exercício 2003.

3. Sobre os demais exercícios (2004 e 2005) é evidente a não ocorrência da prescrição considerando que quando proferido o despacho citatório (27/02/2008), na forma prevista pelo art. 174, I do CTN (LC nº 118/2005), não transcorreram 05 (cinco) anos contados de suas constituições definitivas respectivamente 05/02/2004 e 05/02/2005. Prejudicial rejeitada.

4. A não intimação da cônjuge se deu exatamente em razão de uma informação prestada pelo próprio devedor. Em nenhum momento da instrução processual destes Embargos à Execução o embargante/executado diligenciou no sentido comprovar a existência da referida cônjuge.

5. Além disso, o entendimento esposado na sentença, no sentido de que a falta de intimação do cônjuge somente gera vício de nulidade sobre o próprio ato de intimação e não sobre o ato de penhora encontra amparo na mais recente jurisprudência do STJ.

6. Convém deixar claro, não se trata de negar a possibilidade dessa arguição ser novamente ventilada no bojo da ação executiva, mas tão somente de reconhecer que não é possível declarar nessa assentada a nulidade da penhora ante a ausência de comprovação dos fatos articulados pelo embargante.

7. Melhor sorte não socorre ao apelante quando alegou erro na avaliação do imóvel penhorado, pois segundo constou do Auto de Penhora e Avaliação o bem foi avaliado eternamente porque não foi permitido o ingresso do Oficial de Justiça. Ademais, nenhum elemento concreto de convicção fora colacionado nos autos a comprovar de forma efetiva o erro da avaliação.

8. Por fim, praticamente sacada de algibeira já que surgida apenas nas razões deste apelo – mesmo de ordem pública matéria não ventilada nos embargos de declaração oposto contra a sentença ora apelada – foi aduzido que a penhora se deu sobre bem de família.

9. Não há nos autos provas concretas a demonstrar que o bem seria o único imóvel do apelante. Ainda que assim não fosse estamos diante de débito decorrente do Imposto Predial Territorial Urbano, portando caso de exceção à impenhorabilidade legalmente prevista (art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90).

10. Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora
.
41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0034378-68.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: IVAN PEDRO XAVIER DE SÁ

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441)

ADVOGADA: BIANCA PUTY PANTOJA (OAB/PA 23.219)

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (13.897)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em sede Execução Fiscal na qual são cobrados créditos relativos ao IPTU, exercícios 2004, 2005 e 2006.

Em síntese, o recorrente renovou as alegações: 1) nulidade da penhora por falta de intimação da sua cônjuge; 2) prescrição do crédito; 3) erro na avaliação do imóvel penhorado; 4) bem de família.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

Nos autos originários da Execução Fiscal (Processo nº 0003759-97.2008.8.14.0301) consta a CDA nº 165.313/2008 lastreando a cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios 2003, 2004 e 2005.

Observo que essa ação executiva foi ajuizada em (20/08/2008) evidenciando, assim, a ocorrência da prescrição apenas quanto ao exercício 2003.

Sobre os demais exercícios (2004 e 2005) é evidente a
não ocorrência da prescrição
considerando que quando proferido o despacho citatório (27/02/2008), na forma prevista pelo art. 174, I do CTN (LC nº 118/2005), não transcorreram 05 (cinco) anos contados de suas constituições definitivas respectivamente 05/02/2004 e 05/02/2005.

Assim,
REJEITO
a prejudicial de prescrição dos créditos tributários (2004 e 2005).

MÉRITO:

O apelante reiterou a alegação de nulidade da penhora por falta de intimação da sua cônjuge.

Pois bem, constou do respectivo Auto de Penhora e Avaliação que
“não foi possível intimas a esposa do executado Sra. Sandra Maria Lobo Sá, em razão de não ter encontrado a mesma no imóvel, e ter sido informado pelo executado que a referida cônjuge encontra-se viajando para o Município de Salinas/Pa, devendo retornar no início do mês de agosto.”
(ID 2350445 – Págs. 13 a 15).

Nota-se, assim, que a não intimação da cônjuge se deu exatamente em razão de uma informação prestada pelo próprio devedor.

Não me passa desapercebido que em nenhum momento da instrução processual destes Embargos à Execução o embargante/executado diligenciou no sentido comprovar a existência da referida cônjuge.

Em casos como este ordinariamente o cônjuge não intimado da penhora apresenta os Embargos à Execução comprovando sua condição civil (casamento e/ou união estável), entretanto, no presente caso quem ingressou com ação defensiva foi o próprio executado que sequer comprovou a existência da sua cônjuge ou eventual regime matrimonial, tampouco a origem dos recursos financeiros que permitiram a aquisição do bem penhorado.

Além disso, o entendimento esposado na sentença, com o qual comungo integralmente, no sentido de que a falta de intimação do cônjuge somente gera vício de nulidade sobre o próprio ato de intimação e não sobre o ato de penhora encontra amparo na mais recente jurisprudência do STJ. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA INTIMAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO.

1.
Se a penhora incide sobre bens imóveis, a ausência de intimação do cônjuge do executado não faz nula a penhora, mas sim a sua intimação. Precedentes.

2. Não se verifica, na espécie, o alegado julgamento citra petita, consistente, nos dizeres do agravante, na ausência de apreciação do mérito dos embargos do devedor. Ora, acolhida questão preliminar, não há necessidade de análise do mérito. Precedente.

3. A sentença que põe termo aos embargos do devedor enseja a condenação do vencido nos ônus de sucumbência.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 239.527/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 2/9/2009.)

◊◊◊

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. BEM IMÓVEL. PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE.

1.
A decisão atacada foi proferida em sintonia com o entendimento desta Corte no sentido de que "se a penhora incide sobre bens imóveis, a falta de intimação do cônjuge da executada não faz nula a penhora que, apenas, deve ser aperfeiçoada com a intimação do marido"
(REsp nº 629.320/DF, Relator o Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 4/6/2007).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg nos EDcl no Ag n. 861.828/SP, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 6/8/2009, DJe de 21/9/2009.)

Convém deixar claro, não se trata de negar a possibilidade dessa arguição ser novamente ventilada no bojo da ação executiva, mas tão somente de reconhecer que não é possível declarar nessa assentada a nulidade da penhora ante a ausência de comprovação dos fatos articulados pelo embargante.

Melhor sorte não socorre ao apelante quando alegou erro na avaliação do imóvel penhorado.

De início, segundo constou do Auto de Penhora e Avaliação (ID 2350445 – Págs. 13 a 15) o imóvel foi avaliado externamente no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mio reais)
porque não foi permitido o ingresso do Oficial de Justiça
. Ademais, nenhum elemento concreto de convicção fora colacionado nos autos a comprovar de forma efetiva o erro da avaliação.

Por fim, praticamente sacada de algibeira já que surgida apenas nas razões deste apelo – mesmo de ordem pública matéria não ventilada nos embargos de declaração oposto contra a sentença ora apelada – foi aduzido que a penhora se deu sobre bem de família.

Inevitavelmente me tornando repetitiva assinalo que não há nos autos provas concretas a demonstrar que o bem seria o único imóvel do apelante.

Ainda que assim não fosse estamos diante de débito decorrente do Imposto Predial Territorial Urbano, portando caso de exceção à impenhorabilidade legalmente prevista (art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90). Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÉBITO PROVENIENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL. IPTU. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 3º DA LEI 8.009/90.

1. O inciso IV do art. 3º da Lei 8.009/1990 foi redigido nos seguintes termos:

"Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;" 2. A penhorabilidade por despesas provenientes de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar tem assento exatamente no referido dispositivo, como se colhe nos seguintes precedentes: no STF, RE 439.003/SP, Rel. Min. EROS GRAU, 06.02.2007; no STJ e REsp. 160.928/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJU 25.06.01.

3. O raciocínio analógico que se impõe é o assentado pela Quarta Turma que alterou o seu posicionamento anterior para passar a admitir a penhora de imóvel residencial na execução promovida pelo condomínio para a cobrança de quotas condominiais sobre ele incidentes, inserindo a hipótese nas exceções contempladas pelo inciso IV do art. 3º, da Lei 8.009/90. Precedentes. (REsp. 203.629/SP, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU 21.06.1999.) 4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.100.087/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 3/6/2009.)

Assim, rogando vênia ao entendimento do Parquet não cabe prover em parte o apelo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023